Tribunal: TJMT
Processo: 1014743-45.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014743-45.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ensino Superior]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELADO), RODRIGO ARANTES BARCELLOS CORREA - CPF: 257.931.148-31 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), RODRIGO ARANTES BARCELLOS CORREA - CPF: 257.931.148-31 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL –
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE
ERRO MATERIAL POR PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA – MATÉRIA NÃO AVENTADA EM SEDE DE APELAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL
– INVIABILIDADE PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
REJEITADOS

1.
Deve ser rejeitada a tese
levantada apenas em Embargos Declaratórios, uma vez que
não se prestam
à
inovação recursal
,
pois
têm por objetivo completar, aclarar ou corrigir decisões omissas, contraditórias ou que incorram em erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão de ID nº

194
200167
,
exarado pela Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo d
este Egrégio Tribunal
, que,
por unanimidade de votos,
acolheu a preliminar de intempestividade e não conheceu do
R
ecurso de
Apelação da ora embargante e, por outro lado, conheceu e não deu provimento ao Recurso de Apelação do Ministério Público.

Em suas razões recursais
,
a parte embargante alega
os seguintes fundamentos fático-jurídicos:

1. Premissa fática equivocada: tempestividade d
o protocolo do Recurso de Apelação
,
em atendimento ao quanto determinado pelo R. Juízo
a quo
.

Desse modo,
o embargante

pede que
os embargos sejam conhecidos e acolhidos
para
o processamento e julgamento do
Recurso
de
A
pelação.

Na certidão de ID nº
197005177
, constatou-se a tempestividade dos embargos
declaratórios.

O embargado
, apesar de intimado,

deixou transcorrer o prazo e não
apresentou contrarrazões
, conforme certidão de
ID nº
201312
349
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

A parte
recorrente

opõe seus embargos contra o A
córdão abaixo transcrito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONSUMIDOR - UNIVERSIDADE PARTICULAR - COBRANÇA DE TAXAS ORDINÁRIAS RELACIONADAS À ATIVIDADE EDUCACIONAL - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA -
RECURSO DA UNIVERSIDADE NÃO CONHECIDO
- DANO MORAL COLETIVO MANTIDO - MONTANTE FIXADO EM OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, ALÉM DE SANCIONAR O OFENSOR E INIBIR CONDUTAS OFENSIVAS AOS DIREITOS CONSUMERISTAS - DANOS MORAIS INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS QUE NÃO SE OPERAM
IN RE IPSA
- DANOS MATERIAIS ABARCADOS PELA SENTENÇA NA CONDENAÇÃO À REPETIÇÃO EM DOBRO DAS COBRANÇAS INDEVIDAS -
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO
.

1
. Não se conhece do Recurso de Apelação interposto pela Universidade, após o decurso do prazo legal (art. 1.003, §5º, c/c 1.026, ambos do CPC).

2. Para a configuração do dano moral coletivo não se exige a presença de qualquer elemento negativo subjetivo próprio da esfera da pessoa humana, como o sentimento de desapreço, diminuição da estima, sensação de descaso, de repulsa, de inferioridade, de menosprezo etc., mas à ocorrência de injusta lesão a valores jurídicos fundamentais próprios da coletividade, refletida na dignidade de seus membros enquanto sociedade (Precedentes no STJ, REsp 1.502.967/RS).

3. A indenização fixada a título de dano moral coletivo em R$ 100.000,00 (cem mil reais) foi arbitrada em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como em cumprimento à finalidade preponderante de impor exemplar sancionamento à parte ofensora, além de conferir destinação de proveito coletivo ao valor da indenização, o que equivale a uma justa reparação traduzida em compensação indireta para a coletividade.

4. A necessidade de reparação por danos morais individualmente considerados não se presume, motivo pelo qual deve haver efetiva demonstração de sua ocorrência, já que, de acordo com a jurisprudência do STJ, a simples cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade do consumidor, não caracteriza dano moral indenizável (REsp 1.550.509/RJ).

5. Uma vez que, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a Universidade Apelada já foi condenada à repetição em dobro dos valores cobrados
individualmente, a reparação pelos danos materiais pelos consumidores individualmente considerados já está acobertada na sentença.

6.
Preliminar de intempestividade acolhida. Recurso de Apelação da Universidade não conhecido. Recurso de Apelação do Ministério Público desprovido
.

[Grifado]

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se dos Recursos de Apelação interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
(id. 143539643) e pela
UNIC EDUCACIONAL LTDA.
(id. 143546151) contra a sentença vista em id. 143539635 e proferida pelo Dr. Luiz
Antonio

Sari
, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, pela qual foi julgada procedente em parte a pretensão deduzida na inicial da Ação Civil Pública ajuizada pelo primeiro Apelante, obrigando a Universidade Apelada a se abster de exigir de todos seus alunos, a partir de 2019, o pagamento de qualquer valor a título de taxa para emissão, em primeira via, de quaisquer documentos e serviços ordinários relacionados à atividade educacional; a restituir, em dobro, toda e qualquer importância cobrada indevidamente a este título (art. 42, parágrafo único, CDC); a promover ampla divulgação do conteúdo da sentença em todas as suas unidades de ensino localizadas no Município de Rondonópolis e condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no importe de R$100.000,00 (cem mil reais) a serem revertidos para atendimento de Projetos Municipais ligados à Assistência Social e Cidadania daquele Município, sem condenação em custas e honorários, a teor do art. 18 da Lei n.º 7.347/1985.

Contra a sentença, foram ainda interpostos Embargos de Declaração pela
UNIC EDUCACIONAL LTDA
, que

restaram rejeitados pelo juízo de primeiro grau, conforme decisão lançada no id. 143539645.

Em suas razões recursais (id. 143539643), o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
pretende a reforma parcial da sentença, para o fim de ser a Universidade Apelada condenada a indenizar também os danos morais e materiais sofridos pelos consumidores individualmente considerados que tenham contratado seus serviços educacionais e sido ilegal e abusivamente cobrados pela emissão de documentos relativos à vida dos alunos, nos termos do art. 95 e ss. do Código de Defesa do Consumidor, para posterior liquidação individual, além da majoração dos danos morais coletivos para R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Já a
UNIC EDUCACIONAL LTDA
postula em suas razões de id. 143546151, a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, em especial para afastar os pedidos de danos morais e repetição de indébito em dobro, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Contrarrazões da
UNIC
em id. 143539649, alegando em preliminar a ausência de dialeticidade e, aduzindo que o Ministério Público Estadual
“
sequer aponta objetivamente as razões da pretensão de reforma da r. Sentença
”
, postula a rejeição e inadmissibilidade do recurso. na forma do art. 932, III, do CPC. No mérito, defende a regularidade dos atos praticados pela Instituição Educacional, alegando, em síntese, que:

-
as
atividades que são extraordinárias por natureza não podem ser consideradas incluídas na fixação geral de valores;

-
à
míngua de norma proibitiva,
“
não há como se reputar ilegal o ato da IES em cobrar taxas por serviços extraordinários, em atenção ao princípio da legalidade
”
;

-
por
se tratar de instituição privada de ensino,
“
o próprio consumidor, ao formalizar contrato de prestação de serviços com a IES, opta por efetivar sua matrícula em tal instituição
”
.

-
não
é cabível a devolução de valores, bem como inviável a cumulação de danos materiais com restituição em dobro;

-
no
caso versando estão ausentes os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil.

Ao final, postula o acolhimento da preliminar de inadmissibilidade ou, no mérito, que seja integralmente desprovido o recurso, para afastar o pretendido aumento da condenação a título de danos morais, bem como a de condenação cumulativa de danos materiais e repetição de indébito.

Contrarrazões do
MINISTÉRIO PÚBLICO
em id. 143546154, arguindo, como preliminar, a intempestividade do Apelo da UNIC Educacional, postulando o não conhecimento do recurso e, no mérito, caso superada a preliminar, o seu integral desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José Antônio Borges Pereira (id. 190625162), reitera a preliminar de intempestividade da Apelação da
UNIC EDUCACIONAL LTDA
, opinando pelo não conhecimento do recurso. No mérito, defendendo que a sentença recorrida
encontra-se
fundamentada em torrencial jurisprudência e entendimento doutrinário, razão pela qual, neste aspecto, não enseja reforma, opina pelo provimento do Apelo do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, para o fim de majorar o
quantum
dos danos morais coletivos, considerando pertinente o valor intermediário de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

O Apelo do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
é tempestivo, pois interposto antes mesmo da rejeição dos Embargos de Declaração manejados contra a sentença e isento de preparo (id. 144142680).

Já a Apelação da
UNIC EDUCACIONAL LTDA
, conquanto preparada (id. 144142675), não detém certidão de tempestividade recursal.

Conclusos por redistribuição (id. 157370186).

É o relatório.

V O T
O R
E L A T O R

07/2023) (
g.n
.)

No que tange aos danos morais e materiais individualmente considerados, não se descura da possibilidade de condenação genérica da Apelada, na forma dos
arts
. 6º, VI, e 95, ambos do CDC, à obrigação de indenizar, da forma mais ampla e completa possível, para posterior aferição do montante em sede de liquidação individual da sentença.

Todavia, se o dano moral coletivo não está relacionado a atributos da pessoa humana e se configura
in
re

ipsa
, dispensando a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral, como fundamentado acima, não se presumem os
danos morais
individualmente considerados, motivo pelo qual deve haver efetiva demonstração da sua ocorrência nos autos, já que
a simples cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade do consumidor, não caracteriza dano moral indenizável
.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM DANO MATERIAL E MORAL.
COBRANÇA INDEVIDA
. CANCELAMENTO DA COBRANÇA RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE PELO BANCO.
DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO
. (...) 2. "
Não configura dano moral in
re

ipsa
a simples remessa de fatura de cartão de crédito para a residência do consumidor com
cobrança indevida
.
Para configurar a existência do dano extrapatrimonial, há de se demonstrar fatos que o caracterizem, como a reiteração da cobrança indevida, a despeito da reclamação do consumidor, inscrição em cadastro de inadimplentes, protesto, publicidade negativa do nome do suposto devedor ou cobrança que o exponha a ameaça, coação, constrangimento
" (REsp n. 1.550.509/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/3/2016,
DJe
de 14/3/2016.) (...)” (STJ.
AgInt
no REsp n. 1.926.474/SP, Relator: Min.
Humberto Martins
, Terceira Turma, j. 09/10/2023,
DJe
16/10/2023) (
g.n
.)

Além disso, conforme se vê do item “
b”
do dispositivo da sentença (id. 143539635), a
Universidade
Apelada foi condenada à repetição em dobro dos valores cobrados individualmente, com fulcro no art. 42, parágrafo único, do CDC, de modo que a reparação pelos
danos materiais
sofridos pelos consumidores individualmente considerados já está acobertada na hipótese
sub judice
.

Diante desse quadro, não encontro qualquer elemento que macule a sentença proferida pelo douto Juízo Singular, que há de ser mantida inalterada.

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de intempestividade formulada e NÃO CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto pela UNIC EDUCACIONAL LTDA. Por sua vez, CONHEÇO do Recurso de Apelação do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter
incólume
a sentença recorrida.

É como voto.

[Grifado]

Em sequência, passo a enfrentar a tese suscitada pel
a
Embargante.

1. Premissa fática equivocada: tempestividade do protocolo do Recurso de Apelação, em atendimento ao quanto determinado pelo R. Juízo
a quo

Em suas razões, a Embargante sustenta a ocorrência de
erro material
, nos termos do art. 1.022, III, do CPC, uma vez que a decisão que não conheceu o recurso, por intempestividade, baseou-se em
premissa fática equivocada
.

Segundo a Embargante, o termo final para a interposição da Apelação findou em 27/05/2022. Contudo, ocorreu um equívoco formal quando do protocolo do seu Recurso de Apelação, realizado em 26/05/2022, pois foi classificado como um processo novo, ocasionando a distribuição da Apelação, como se fosse uma Ação, à 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, sob o número 1012792-11.2022.8.11.0003.

Em seguida, a Embargante sustenta que, no dia 04/07/2022, o Juízo de Primeiro Grau, que também proferiu a Sentença apelada, teria constatado o erro e despachado reconhecendo a distribuição equivocada do Recurso e determinando que a Apelante providenciasse a juntada aos autos corretos.

Em sequência, após a publicação da referida decisão em
06/07/2022
, no mesmo dia a ora Embargante teria providenciado a juntada do Recurso de Apelação nestes autos, sob o protocolo de ID nº 143546151.

Alegou, ainda, que os autos equivocadamente criados (1012792-11.2022.8.11.0003) foram extintos, com reconhecimento do equívoco formal da autuação do Recurso de Apelação como nova relação processual.

Pois bem. Ressai dos autos que, no Recurso de Apelação interposto pela ora Embargante (ID nº 143546150), não consta nenhuma menção ou documento comprobatório no tocante às justificativas e argumentos, de tempestividade recursal, sustentados pela ora Recorrente em sede destes Embargos de Declaração.

No tópico “Tempestividade”, de seu Recurso de Apelação, a ora Embargante apenas assevera que o recurso é tempestivo, uma vez que o termo final de sua interposição findou em 27/05/2022.

Ou seja, verifico que a tese da tempestividade recursal, por suposto equívoco formal ao classificar, no protocolo, o Recurso de Apelação como novo processo, resultando em sua distribuição e formação de novos autos, configura inovação recursal, uma vez que não arguida em sede de Apelação e não constantes destes autos.

Como é sabido, fatos, documentos e teses arguidos apenas em sede de
Aclaratórios
configura
m
inequívoca inovação recursal, o que impede o exame da questão.

Isso porque, nos termos do art. 1.022 do CPC,
os embargos de declaração são viáveis quando presente
s a
omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão
embargada
, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Nesse sentido, cito julgado da
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
deste E. Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - REVOGAÇÃO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS - CRÉDITO NÃO SUJEITO A CONCURSO DE CREDORES (ART. 6º, §7º, LEI N.º 11.101/2005) - ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGRAVADA - VALORES DEPOSITADOS A TÍTULO DE GARANTIA DO JUÍZO - POSSIBILIDADE DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS EM AÇÃO EXECUTIVA DIVERSA (ART. 860 DO CPC) - NOVA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO SUBMETIDO AO QUADRO GERAL DE CREDORES -
MATÉRIA NÃO AVENTADA NA VIA INSTRUMENTAL - INVIABILIDADE PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS.

1.
Em se tratando de questão suscitada apenas em sede de
Aclaratórios
, resta evidenciada a patente inovação recursal, inadmitida pela presente via estreita recursal, eis que o seu restrito cabimento se condiciona às hipóteses em que o julgado apresente algum dos vícios do art. 1.022 do CPC.

2. Conquanto a Embargante aduza que estaria enfrentando outra crise financeira e ainda que nova recuperação judicial tenha sido aceita pelo Juízo
Recuperacional
, em nenhum momento - nem na origem, nem em sede de Agravo de Instrumento - a questão foi discutida entre os sujeitos que integraram o polo passivo da demanda, o que impede a apreciação, pelo Tribunal, por meio da presente via
Aclaratória
.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(N.U 1022043-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/11/2023,
Publicado
no DJE 30/11/2023)

[Grifado
]

Por tais razões,
conheço dos
E
mbargos de
D
eclaração, porém
, REJEITO-OS
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024